Tribunal: CARF
Processo: 13603.901637/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901637/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.593 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensada ou restituída, a
pessoa jurídica não poderá deduzir da contribuição devida o valor da
contribuição para o qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas
receitas correspondentes não tenham sido computadas na determinação do
lucro real.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE
DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para confirmar a extinção da parcela de R$ 6.224,58 da estimativa
de CSLL de março de 2007, reconhecendo crédito adicional de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007 no referido valor.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901637/2011-39
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901637/2011-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
535/544) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 15, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2007 informado no montante de R$ 178.354,12 e reconhecido no valor de R$ 160.073,01,
tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de CSLL no valor total de R$ 11.941,99
e de demais estimativas compensadas no valor de R$ 6.339,12, conforme relatório de “Análise
de Crédito” do despacho decisório, às folhas 16/18.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 21/27), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls 21, protocolada em 15/06/2011 , na qual alega que :
(1) Quanto às fontes pagadoras Centrais Elétricas Matogrossenses (CNPJ
03.467.321/0001-99), Cia Energética do Amazonas (CNPJ 04.355.657/0001-22),
Cemig ( CNPJ 06.981.180/0001-16), CEB Distribuição (07.522.669/0001-92), Celesc
( CNPJ 08.336.783/0001-90), Cia Energètica de Alagoas ( CNPJ 12.272.084/0001-
00), Cia Força e Luz Cataguazes (CNPJ 19.527.639/0001-58), Eletrobrás
Termonuclear SA ( CNPJ 42.540.211/0001-48) e Light Serviços ( CNPJ
60.444.437/0001-46)
as retenções foram informadas em DIRF no ano calendário 2008 e esta foi a
razão de não terem sido confirmadas. As receitas respectivas foram contabilizadas no
ano de 2007, conforme comprova a cópia do Razão juntada aos autos, fato este que
possibilita o aproveitamento das retenções neste ano mais antigo.
(2) Quanto às fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétrivas ( CNPJ
00.073.957/0014-82); Centrais Elétricas do Norte do Brasil (CNPJ 00.357.038/0072-
00); Manaus Energia SA (CNPJ 02.341.467/0018-79), Petrobrás ( CNPJ
33.000.167/0088-62, 33.000167/1049-00, 33000167/1055-58
informou em seu Per Dcomp, a fim de identificar a fonte pagadora, o CNPJ da
filial. A retenção pode ser confirmada por meio da dirf da matriz;
Especificamente quanto ao valor de R$ 88,20 , referente à fonte pagadora
Manaus Energia SA, foram juntados aos autos cópias de notas fiscais e lançamentos
contábeis;
Especificamente quanto ao valor de R$ 138,00 ( Eletrosul), a fonte pagadora
informou a retenção no ano de 2008;
(3) Quanto à fonte pagadora Boa Vista Energia SA (CNPJ 02.341.470/0001-
44)
juntou aos autos comprovantes de retenção
(4) Quanto às demais fontes pagadoras : Incorp. Shopping Center SA
(04.803.537/0001-40), Projectum Hidráulica Ltda (CNPJ 06.243.095/0001-50), Cia
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901637/2011-39

Energética do Piauí (CNPJ 06.243.095/0001-89), Empresa Energética de Sergipe
SA (13.017.462/0001-63), Cia Paulista de Força e Luz ( CNPJ 33.050.196/0001-88)
 juntou aos autos extatos do e-cac, cópias das notas fiscais, com valores das
retenções, e do razão, comprovando a contabilização da receita.
(5) Quanto a estimativa referente a abril/2007
 o valor total de estimativa referente a abril/2007 é de R$ 16.489,39. Deste
total só foi confirmado R$ 10.150,27;
 a estimativa em referência foi informada como débito em declaração de
compensação
homologada
parcialmente.
Foi
apresentada
manifestação
de
inconformidade ainda não apreciada pela Delegacia de julgamento;
 o julgamento deste processo deve ser sobrestado até decisão definitiva do
processo em que se discute a compensação da estimativa CSLL de abril/07;
No acórdão a quo foram confirmadas retenções na fonte no valor adicional de R$
437,11 e extinção parcial da estimativa de CSLL de março de 2007 no valor de R$ 114,54,
resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo adicional de R$ 551,65.
Ciência do acórdão DRJ em 10/01/2019 (folha 588). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2019, segunda-feira (folha 589).
A recorrente, às folhas 1158/1166, alega, em síntese:
I – Que “Conforme demonstrado, às fontes pagadoras Centrais Elétricas Matogrossenses (CNPJ
03.467.321/0001-99), Cia Energética do Amazonas (CNPJ 04.355.657/0001-22), Cemig (CNPJ
06.981.180/0001-16),
CEB
Distribuição
(CNPJ
07.522.669/0001-92),
Celesc
(CNPJ
08.336.783/0001- 90), Cia Energética de Alagoas (CNPJ 12.272.084/0001-00), Cia Força e Luz
Cataguazes (CNPJ 19.527.639/0001-58), Eletrobrás Termonuclear S.A (CNPJ 42.540.211/0001-48)
e Light Serviços (CNPJ 60.444.437/0001-46) executaram as retenções no AC 2008, tendo o
contribuinte considerado a receita no AC 2007”;

II – Que “Conforme exposto, as fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétricas (CNPJ
00.073.957/0014-82) e Manaus Energia S.A (CNPJ 02.341.467/0018-79) informaram os CNPJs de
suas matrizes, enquanto a requerente informou os CNPJs constantes nas notas ficais emitidas,
conforme anexos”;

III – Que “As fontes pagadoras Incorp. Shopping Center S.A (CNPJ 04.803.537/0001-40), Projectum
Hidráulica Ltda (CNPJ 06.243.095/0001-50) não informaram a Secretaria da Receita Federal a
retenção”;

III – Que “cumpre registrar que os comprovantes de retenção já foram juntados aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
comprobatórios em consonância com o Acórdão proferido”.

É o relatório.

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901637/2011-39

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em relação às fontes pagadoras Centrais Elétricas Matogrossenses (CNPJ
03.467.321/0001-99); Cia Energética do Amazonas (CNPJ 04.355.657/0001-22); Cemig (CNPJ
06.981.180/0001-16); CEB Distribuição (07.522.669/0001-92); Celesc (CNPJ 08.336.783/0001-90);
Cia Energética de Alagoas (CNPJ 12.272.084/0001-00); Cia Força e Luz Cataguazes (CNPJ
19.527.639/0001-58); Eletrobrás Termonuclear SA (CNPJ 42.540.211/0001-48) e Light Serviços
(CNPJ 60.444.437/0001-46), consta a seguinte análise no acórdão recorrido:
Alega a interessada que as retenções efetuadas pelas fontes em referência foram
efetuadas em 2008 e, por este motivo, constam das dirfs transmitidas em 2008.
Acrescenta que as receitas respectivas foram devidamente tributadas em 2007, razão
pela qual tem direito ao aproveitamento dos créditos neste último ano.
Diante das alegações da defesa, cabe o exame da legislação pertinente para que,
como base nela, seja possível demonstrar a impossibilidade de compor o saldo
negativo de [2007] com retenções efetuadas em ano diverso.
A lei 9.430/96 assim dispõe em seu art 2o :
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art 15 da Lei 9.249 de
26/12/95, sobre a receita bruta definida pelo art 12 do Decreto 1598, de 26/12/77,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art 29 nos arts 30,
32, 34 e 35 da Lei 8.981, de 20/01/95
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
(grifei)
Conforme comando legal acima, o imposto de renda que tenha sido retido na
fonte em determinado período de apuração, só pode ser deduzido do saldo do imposto
a pagar ou a ser compensado referente a este mesmo período, desde que as receitas
sobre as quais incidiu a referida retenção tenham sido computadas na determinação do
lucro real do ano vigente ou de outros anteriores.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901637/2011-39

O eventual descasamento entre retenção e contabilização da receita é possível,
uma vez que a primeira é regida pelo regime de caixa e a segunda pelo de
competência. Porém, o aproveitamento da retenção deve sempre ocorrer no período
em que esta se efetivou, condicionado apenas à tributação (concomitante ou anterior)
da receita.
Incabível, portanto, tal como pretende a interessada, que retenções realizadas
em [2008] sejam aproveitadas em [2007], ainda que tenha ocorrido neste período mais
antigo a tributação das receitas.
Não vejo qualquer reparo a fazer na análise transcrita, a menos das correções de
anos-calendário efetuadas na transcrição, razão pela qual adoto-a como minhas razões de decidir.
Quanto às fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétricas (CNPJ 00.073.957/0014-
82) e Manaus Energia SA (CNPJ 02.341.467/0018-79), no acórdão recorrido foram acatadas as
alegações da contribuinte e confirmados créditos conforme transcrito a seguir:
Alega a interessada que em sua declaração de compensação identificou
equivocadamente as fontes pagadoras acima mencionadas utilizando o CNPJ das
filiais e que este teria sido o motivo da não confirmação das retenções respectivas .
Procedem as alegações de defesa quanto ao item em referência.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB, feitas em relação à matriz e filiais,
não encontraram, considerando códigos informados na Dcomp, retenções adicionais destas
fontes pagadoras, remanescendo na lide crédito nos montantes de R$ 205,38 (Eletrosul Centrais
Elétricas), e R$ 556,75 (Manaus Energia SA). A recorrente não traz qualquer outro documento
comprobatório aos autos, razão pela qual mantêm-se o valor reconhecido no acórdão recorrido.
Quanto
às
fontes
pagadoras
Incorp.
Shopping
Center
S.A
(CNPJ
04.803.537/0001-40), Projectum Hidráulica Ltda (CNPJ 06.243.095/0001-50) e às demais, a
recorrente apresenta alegações relativas a aceitação de documentos comprobatórios, as quais
foram corretamente analisadas no acórdão recorrido, razão pela qual aprovo e adoto, mais uma
vez, seus argumentos como minhas razões de decidir, transcrevendo-os a seguir:
Quanto às demais fontes pagadoras a interessada alega que teria juntado aos
autos “ comprovações das retenções” – (fls 37/519). Especificamente, se refere a
comprovantes de retenção, a notas fiscais, cópias do Razão e extatos dirf extraídos via
e-cac.
Os extratos Dirf juntados às fls 37/519 fazem referencia a retenções já
consideradas confirmadas por este acórdão ou pelo despacho recorrido; ou, ainda, tem
como objeto códigos de retenção e/ou períodos diversos dos que são objeto da lide. O
mesmo pode ser afirmado quanto a maioria dos comprovantes de retenção . [...]
As cópias dos livros contábeis/notas fiscais não demonstram a data do
pagamento pelos serviços prestados, não indicam o valor recebido, não comprovam a
efetiva retenção e nem a data em que teria ocorrido. Neste ponto, necessário ressaltar,
à luz do art 923 do RIR/1999 , que a escrituração só faz prova a favor do sujeito
passivo quando respaldada pela documentação de apoio.
Relevante destacar que o comprovante de retenção é, nos termos do art 943 § 2o
do RIR/1999, documento necessário para que eventual retenção seja deduzida da
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901637/2011-39

apuração do período. Por outro lado, incumbe à parte interessada fornecer os
elementos materiais que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Esta é a
norma que se depreende do art. 16 do Decreto 70.235/72, aplicável às lides que
versem sobre compensação, por força art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, segundo
a qual a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado, [...]
De fato, a prova da retenção na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
CSLL devida não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme dispõe a Súmula CARF no 143, c/c. art. 28
da Lei no 9.430/96. Os documentos apresentados pela contribuinte, contudo, foram devidamente
analisados pela instância a quo, conforme visto e transcrito, não tendo se prestado a comprovar
os valores de retenções remanescentes em lide, pelas razões já expostas.
No que se refere à estimativa de CSLL de março de 2007, no valor de R$
6.339,12 – compensada na DCOMP 15296.98481.250407.1.3.03-9597, a qual é objeto do processo
no 13603.900205/2011-19, a ser também julgado na presente sessão – da qual foi confirmada, no
acórdão recorrido, extinção da parcela de R$ 114,54, remanescendo sem confirmação R$ 6.224,58,
faz-se necessário confirmar tal saldo remanescente, tendo em vista o que dispõe a Súmula CARF n°
177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal medida se impõe tendo em vista que o referido débito de estimativa será
objeto de compensação ou cobrança, conforme o resultado do julgamento do processo no
13603.900205/2011-19, não cabendo a cobrança em duplicidade de tal débito no presente processo.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para confirmar a
extinção da parcela de R$ 6.224,58 da estimativa de CSLL de março de 2007, reconhecendo crédito
adicional de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 no referido valor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital